Tribunal: TJDFT
Processo: 0750864-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Apelação Cível. Rescisão de Contrato de Locação. Multa por Rescisão Antecipada. Oferta de Emprego. Outorga Uxória. Improvimento.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-los a pagar quantia certa, com juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a oferta de emprego recebida pela ré configura transferência por ordem do empregador, isentando-a da multa por rescisão antecipada, conforme o art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91; (ii) a ausência de outorga uxória invalida a fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oferta de emprego recebida pela ré não configura transferência por ordem do empregador, pois trata-se de uma nova oferta de emprego e não de uma transferência determinada pelo empregador, conforme exigido pelo art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91.
4. A alegação de ausência de outorga uxória não se aplica à ré apontada, pois consta no contrato de locação como locatária e não como fiadora, não sendo aplicáveis as disposições referentes à fiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A oferta de emprego em outra cidade não configura transferência por ordem do empregador, não isentando a multa por rescisão antecipada. 2. A ausência de outorga uxória não invalida a fiança quando a parte consta como locatária no contrato.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 4o, parágrafo único; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3o.